Tribunal: STF
Processo: RE 1346807
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL POR NORMA INFRALEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. DECRETO N. 3.048/1999 E PORTARIA/MPAS N. 1.135/2001. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



Relatório



    1. Em 18.10.2021, o recurso extraordinário com agravo interposto por Sotran S/A Logística e Transporte foi provido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA SOTRAN S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRIBUTÁRIO. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL POR PORTARIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. PORTARIA/MPAS N. 1.135/2001. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS” (e-doc. 220).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 26.10.2021, Sotran S/A Logística e Transporte opõe, em 3.11.2021, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 223).



    3. A embargante argumenta que “a decisão emerge assim obscura, pois não obstante o provimento dos recursos da Contribuinte, na decisão monocrática, ora embargada, não consta manifestação quanto a consequente declaração do direito da Impetrante/Recorrente, ora Embargante, restituir ou compensar, observada a prescrição quinquenal e após o trânsito em julgado, os valores pagos indevidamente a título de contribuição previdenciária patronal, especificamente sobre os fretes de subcontratações de transportadores autônomos pagos até a entrada em vigor da Lei nº 13.202/2015, ou seja, dos valores indevidamente recolhidos com base nas inconstitucionais disposições da Portaria MPAS 1.135/2001 e/ou art. 201, § 4º do Decreto 3.048.99” (fl. 7, e-doc. 221).



    Pede para “aclarar assim o julgado, a fim de esclarecer se o provimento dos recursos da Contribuinte e consequente reforma do julgado do e. Superior Tribunal de Justiça, se deram para conceder a segurança pleiteada e, assim, no sentido de restabelecer a sentença proferida em primeiro grau, mantida e adotada como razões de decidir pelo acordão do e. TRF da 4ª Região, na origem” (fl. 8, e-doc. 221). 



    4. Em 16.2.2022, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou a ausência de manifestação da embargada, apesar de regularmente intimada (e-doc. 227).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. O dispositivo da decisão embargada pode ser melhor esclarecido na parte que se refere a “declaração do direito da Impetrante/Recorrente, ora Embargante, restituir ou compensar” a contribuição previdenciária patronal, conforme constou na sentença proferida pela Terceira Vara Federal de Londrina/PR e mantida pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.



    Analiso a postulação da embargante.



    6. Ao concluir ser inconstitucional a majoração da base de cálculo de contribuição social por norma infralegal, este Supremo Tribunal tem restabelecido a sentença originária, no ponto do qual conste o direito à compensação da contribuição previdenciária patronal. Assim, por exemplo:



    “ 9. No julgamento do Recurso em Mandado de Segurança n. 25.476, Relator o Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu a matéria em exame, declarando a inconstitucionalidade da Portaria n. 1.135/2001 ao fundamento de ser inconstitucional a majoração da base de cálculo de contribuição social por norma infralegal: (…)



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pela União (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e dou provimento ao recurso extraordinário de Reflorestadora São Manoel Ltda. e de Santa Maria Cia de Papel e Celulose para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Federal de Ponta Grossa/PR (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (RE n. 1.218.746, de minha relatoria, DJe 6.8.2019).



     “(…) O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte que, no julgamento do RMS nº 25.476, declarou a inconstitucionalidade da Portaria nº 1.135/2001 em razão da majoração da base de cálculo de contribuição social por norma infralegal. (…)



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário interposto por Urbano Agroindustrial Ltda., para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 4ª Região e julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto pela União” (RE n. 1.295.411, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 9.2.2022).



    “O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual é inconstitucional a fixação do aspecto material da hipótese de incidência de contribuição social por meio de ato infralegal. (…)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário, para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 4ª Região (eDOC 11, p. 466)” (RE n. 1.294.658, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 12.11.2020).



    7. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para esclarecer a parte dispositivo, fazendo constar na decisão embargada o provimento do recurso extraordinário interposto por Sotran S/A Logística e Transporte, para restabelecer a sentença proferida pela Terceira Vara Federal de Londrina/PR (e-doc. 37) – (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora